Tribunal: TJDFT
Processo: 0746616-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MEDIDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À UNIDADE CONSUMIDORA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
1. O art. 592, IV, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, prevê que a concessionária de energia elétrica deve comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica em medidor de energia elétrica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.
2. Configura violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório a realização de perícia administrativa sem que seja cientificada ao consumidor a data de aferição do medidor de energia elétrica.
3. Recurso conhecido e desprovido.